Tribunal: TCU
Processo: 017.799/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima, advogado contratado pelo Município de Salinópolis/PA, e pelo Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes, ex-prefeito, ambos em face do Acórdão 3.962/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima e Paulo Henrique da Silva Gomes, contra o Acórdão 3962/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos Srs. Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima e Paulo Henrique da Silva Gomes, para, no mérito, acolhê-los apenas parcialmente, sem efeitos infringentes, a fim de prestar os esclarecimentos constantes do Voto que fundamenta esta deliberação; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.